Tribunal: TJMT
Processo: 0004895-61.2015.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004895-61.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - VALOR PAGO PELO AUTOR PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, sua irresignação acerca da não aplicação da Resolução de n.º 223/2003 da ANEEL, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal. Tanto é assim que, da leitura da sua contestação (id. 112436499), em nenhum momento a requerida, ora apelante, menciona que, na hipótese, para o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, deveria ser observado o disposto no artigo 37 da Resolução de n.º 414/2010.

2.
Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.

3.
Também, não há que se falar que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.º 9.357/2018, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado, haja vista que, no supramencionado decreto, não há qualquer menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

4.
Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor a ser ressarcido, assiste razão à requerida, ora apelante, para que não seja do reembolso, mas, sim da sua citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.º 0004895-61.2015.8.11.0045, ajuizada por
JOEL LINDOLFO HASSE
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 198.500,00 (cento e noventa e oito mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M, nos termos da Resolução de n.º 479/2012 da ANEEL que alterou respectiva Resolução Normativa de n.º 414/2010, e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data do efetivo desembolso;

ii) condenar a requerida ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final a ser restituído, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata die”, conforme artigo 38 da mesma disposição; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 112439968), a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, no caso, não se aplica a Resolução de n.º 223/2003 da ANEEL.

Afirma que, como a rede elétrica foi construída no ano de 2012 e a tensão da unidade consumidora ser de 34,5 kV (superior, portanto, a 2,3 kV), a ação deve ser julgada com base na Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL e o ressarcimento tem que ser efetuado com base nos parâmetros definidos no seu artigo 37, precisamente através do seu inciso III (referente ao “encargo de responsabilidade da distribuidora”), cujo valor atualmente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que, desde sempre esteve à disposição do autor, ora apelado.

Ainda, menciona que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.º 9.357/2018 que fixou o ano de 2022 como ano limite para a conclusão do plano de universalização pelas concessionárias de energia elétrica, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado.

Subsidiariamente, defende que, como não restou caracterizada a mora, não pode ser condenada ao ressarcimento imediato do valor e os juros não incidem desde o reembolso.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 112439976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de n.º 0004895-61.2015.8.11.0045, ajuizada por JOEL LINDOLFO HASSE em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, no caso, não se aplica a Resolução de n.º 223/2003 da ANEEL.

Afirma que, como a rede elétrica foi construída no ano de 2012 e a tensão da unidade consumidora é de 34,5 kV (superior, portanto, a 2,3 kV), a ação deve ser julgada com base na Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL e o ressarcimento tem que ser efetuado com base nos parâmetros definidos no seu artigo 37, precisamente através do seu inciso III (referente ao “encargo de responsabilidade da distribuidora”), cujo valor atualmente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que, desde sempre esteve à disposição do autor, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, sua irresignação acerca da não aplicação da Resolução de n.º 223/2003 da ANEEL, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal.

Tanto é assim que, da leitura da sua contestação (id. 112436499), em nenhum momento a requerida, ora apelante, menciona que, na hipótese, para o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, deveria ser observado o disposto no artigo 37 da Resolução de n.º 414/2010.

Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de preclusão de juntada de provas em sede recursal, se além de se tratar de documentos indispensáveis à elucidação da causa, foi possibilitado à parte apelada o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado e autorizado pela requerida.

Assim, comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.

Embora o Decreto de nº 7.520/2011 tenha prorrogado o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não fez menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.-

(N.U 1000174-07.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifo nosso).

Também, não há que se falar que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.º 9.357/2018, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado, haja vista que, no supramencionado decreto, não há qualquer menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

A propósito, acerca da matéria, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO - ELETRIFICAÇÃO RURAL - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UNIVERSALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESSARCIMENTO IMEDIATO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto Presidencial nº 9.357/2018 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado.

(N.U 0003003-04.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor a ser ressarcido, assiste razão à requerida, ora apelante, para que não seja do reembolso, mas, sim da sua citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ELETRIFICAÇÃO RURAL - INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR - GASTOS COMPROVADOS - DEVER DE RESSARCIMENTO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUROS DE MORA - DEPRECIAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

O Decreto n.º 9.357 de 2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.

Comprovado o investimento realizado pela parte autora, na expansão da rede de eletrificação rural, tem ela direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Acerca das alegadas depreciações da obra por ter sido construída há anos, mencionada pela apelante, esta deixou de comprovar, por documentos hábeis, os danos sofridos pelo implemento, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não fazendo jus ao pleito.

(N.U 1001447-58.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para que termo inicial dos juros de mora, a incidir sobre o valor a ser ressarcido, seja a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O - DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

O ora apelado busca na Ação de Cobrança ressarcimento dos R$198.500,00 que investiu na construção de rede elétrica em sua Fazenda pelo Programa Luz para Todos.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento dessa quantia corrigida monetariamente pelo IGP-M e acrescida de juros de 0,5% ao mês a contar do efetivo desembolso, além de multa de 5% sobre o montante final a ser restituído, com juros de mora de 1% ao mês, calculado
pro rata die
.

O juízo de origem

entendeu

pela aplicabilidade dos artigos 4º, parágrafo único, e 11, §1º, da Resolução n. 223/2003, da ANEEL, que assim preceituam:

Art. 4º. A partir de 1º de janeiro de 2004, a concessionária também deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante, ao pedido de nova ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV, observado o respectivo Plano de Universalização de Energia Elétrica.

Parágrafo único. Até que os planos sejam aprovados pela ANEEL, o atendimento ao pedido a que se refere o caput poderá ser objeto de antecipação, nos termos do art. 11, devendo o prazo para devolução do montante antecipado ser estabelecido de acordo com as condições do art. 10, caput e §§ 1º e 3º.

Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1º Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.

A apelante ressalta, dentre outras questões, que a isenção integral dos custos com a eletrificação rural promovida pela própria pessoa atinge apenas as unidades consumidoras do Grupo B, em que a carga instalada não ultrapassa 50kW e a tensão é inferior a 2,3kV.

De fato, todas as regulamentações da ANEEL vigentes na época da obra (Resolução n. 223/2003, artigos 3º e 4º; Resolução n. 250/2007, artigo 1º, II e III; Resolução n. 414/2010, artigos 40 e 41; e Resolução n. 488/2012, artigo 4º, VIII e IX) estabelecem esses limites.

Nestes autos, foi solicitado o fornecimento em tensão de
34,5kV
, de modo que excede significativamente o previsto nas normas acima referidas.

Porém, a apelante concorda em devolver R$17.607,36, como se vê no Termo de Restituição de Valores – TRV (Id n. 112439969/70), pois entende que esse montante cumpre o disposto nos artigos 37 e 42 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Posto isso,
divirjo
da relatora para dar parcial provimento ao Recurso e determinar à apelante que proceda à incorporação da rede de energia elétrica construída pelo apelado, caso ainda não tenha tomado essa providência, bem como que restitua apenas R$17.607,36, ou seja, parte da quantia que ele antecipou para a referida obra (R$198.500,00), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 10% a cargo da apelante e 90% a cargo do apelado, e fixo os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

APELAÇÃO 0004895-61.2015.811.0045

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
JOEL LINDOLFO HASSE

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pelo aqui apelado e condenou a requerida, aqui apelante, nos seguintes termos: “
a
ressarcir ao autor o valor de R$ 198.500,00, corrigido monetariamente pelo IGP-M, nos termos da Resolução de n.º 479/2012 da ANEEL que alterou respectiva Resolução Normativa de n.º 414/2010, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) a.m, a contar da data do efetivo desembolso
”.

Condenou ainda a requerida, aqui apelante, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final a ser restituído, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata die”, conforme artigo 38 da mesma disposição e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, no caso, não se aplica a Resolução de n.º 223/2003 da ANEEL.

Afirma que, como a rede elétrica foi construída no ano de 2012
e a tensão da unidade consumidora ser de 34,5 kV (superior, portanto, a 2,3 kV)
, a ação deve ser julgada com base na Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL e o ressarcimento tem que ser efetuado com base nos parâmetros definidos no seu artigo 37, precisamente através do seu inciso III (referente ao “encargo de responsabilidade da distribuidora”), cujo valor atualmente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que, desde sempre esteve à disposição do autor, ora apelado.

Ainda, menciona que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.º 9.357/2018 que fixou o ano de 2022 como ano limite para a conclusão do plano de universalização pelas concessionárias de energia elétrica, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado.

Subsidiariamente, defende que, como não restou caracterizada a mora, não pode ser condenada ao ressarcimento imediato do valor e os juros não incidem desde o reembolso.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas
(id
. 112439976).

É o relatório.

A d. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
,
deu parcial provimento

ao apelo
e
reformou parcialmente a sentença
, apenas no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor do ressarcimento, para que seja a partir da citação.

O 1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos filho
,
divergiu da relatora e deu provimento ao apelo, bem assim determinou que o ressarcimento seja apenas de R$17.607,36
, (
valor ofertado pela Energisa, mas não aceito pelo autor, aqui apelado, a título de ressarcimento, conforme id. 112439969
) ou seja, parte da quantia que o autor apelado antecipou para a obra (R$198.500,00), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
Redistribuiu os ônus de sucumbência
na proporção de 10% a cargo da requerida aqui apelante e 90% a cargo do autor apelado, bem assim fixou honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Pedi vista para melhor análise
.

Cuida-se de Ação de Ressarcimento em que o autor, aqui apelado,
Joel Lindolfo Hasse
, aduziu
, em síntese, ser proprietário de um imóvel denominado Fazenda San Roque, situado na Linha 23, setor O8, Agrovila Groslândia, Zona Rural da cidade de Lucas do Rio Verde, e que realizou a construção de linha de alta tensão em sua propriedade
no ano de 2012
, visto tratar-se de serviço de extrema necessidade e ate o presente memento não recebeu o devido ressarcimento.

Relatou que quando houve a aquisição do imóvel, não havia energia elétrica no local, tampouco acesso ao seu fornecimento. Entretanto, em contato com a requerida, foi orientado a realizar através de recursos próprios a edificação de rede e que, posteriormente, receberia o ressarcimento e a inclusão da respectiva rede incorporada à concessionaria para prestar as devidas manutenções e assistências técnicas.

Alegou que os custos totalizaram 198.500,00.

A sentença impugnada pela requerida
Energisa
julgou procedente a ação e condenou a requerida a ressarcir o autor, aqui apelado, em R$198.500,00, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, nos termos da Resolução 479/2012 da ANEEL que alterou respectiva Resolução Normativa nº 414/2010, e juros de 0,5% am. a contar da data do efetivo desembolso; condeno ainda a requerida ao pagamento de multa de 5% sobre o montante final a ser restituído, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. calculado
pro rata die
, conforme art. 38 da mesma disposição, por não ter a requerida observado os prazo de ressarcimento de valores.

Verifica-se que o direito ao ressarcimento foi reconhecido pelos dois julgadores, Relatora e 1º Vogal.

A divergência instalou no
quantum
da indenização
.

Se por um lado a d. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, acompanhou a conclusão dada pela sentença de
que o ressarcimento deva ser na integralidade dos gastos (R$198.500,00)
feitos pelo autor apelado para a construção das obras da instalação da rede de energia elétrica em sua propriedade rural, por outro, o 1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho

concluiu que a restituição deve ser parcial

(
valor ofertado pela Energisa, mas não aceito pelo autor, aqui apelado, a título de ressarcimento, conforme id. 112439969
)
por conta de ter o autor apelado extrapolado os limites de tensão da rede de energia elétrica impostos pela resolução da ANEEL, notadamente a de nº 414/2010.

O i. 1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho

considerou para reconhecer que o ressarcimento seja feito de forma parcial
(
valor ofertado pela Energisa, mas não aceito pelo autor, aqui apelado, a título de ressarcimento, conforme id. 112439969
,
e não no valor integral de R$198.500,00
) que a tensão da rede de energia elétrica
feita exclusivamente às expensas do autor consumidor excedeu o limite imposto pelas mencionadas regras
, em especial a Resolução nº 414/2010 da ANEEL (
carga instalada seja menor ou igual a 50 kW em
tensão inferior a 2,3 kV
)
.

Veja o fragmento da conclusão dada pelo Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
:

“Na hipótese dos autos, verifica-se que a
tensão
requisitada foi
de
34,5kV
(Id n. 113165481 – págs. 18, 27 e 36), de modo que excede significativamente ao que está previsto nas Resoluções.

Nos Projetos n. 105227/GST/OBRAS/2011 e 106446/GST/OBRAS/2011, aprovados pela apelante, consta que foi destinada à Fazenda Cruzeiro I e II a
tensão de
19,9kV

(Id n. 113165482 – págs. 10 e 14, Id n. 113165484 – págs. 5, 6, 11, 17, 23/25), assim como nos documentos de Id n. 113165482 – págs. 23, 26, 33, 35, 40).

Na Fazenda Buritis também foi utilizada a mesma quantidade
de quilowatts,
19,9kV
(Id n. 113165486 – págs. 5, 10, 19, 21, 34 e 36).

Em relação à Fazenda Real, a
tensão
empregada foi de
7,97kV
(fl. 191), que está também está acima do limite imposto pelas normas setoriais vigentes, como visto anteriormente.”.

É certo que as regras próprias à espécie, notadamente, aquelas vigentes à época da obra (2012) –
Resolução nº 223/2003, artigos 3º e 4º; Resolução nº 250/2007, artigo 1º, II e III; Resolução nº 414/2010, artigos 40 e 41 e Resolução nº 488/2012, artigo 4º, VIII e IX, todas da ANEEL
– realmente estabelecem limites de carga e tensão.

Todavia, são parâmetros estabelecidos para se verificar se é ou não
caso das obras de instalação

serem fornecidas gratuitamente pela concessionária e para os consumidores que se enquadrarem naqueles referidos limites
,
ou seja, se é caso da concessionária

atender solicitação de gratuidade
,
feita pelas unidades consumidoras que se enquadrem nos limites impostos pelos regramentos e,

assim, construir, às suas expensas (da concessionária), as obras necessárias para a instalação da rede de energia elétrica
.

Veja o fragmento da

Resolução Normativa da Aneel 414/09.9.2010:

“
DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA

Art. 40.
A DISTRIBUIDORA DEVE
ATENDER, GRATUITAMENTE,

À SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
PARA UNIDADE CONSUMIDORA
, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV."

Veja ainda o art. 41 da mesma norma:

“Art. 41.
A distribuidora deve atender,
gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade
consumidora do grupo
B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.”

As referidas normas servem, portanto, apenas para resguardarem
a construção, pela concessionária, das obras de instalação de rede de energia elétrica
,
de forma gratuita
,
para os consumidores que atendam os limites impostos pelos regramentos
.

NESTE SENTIDO, VEJA A
EMENTA
DO VOTO LANÇADO NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1.0000.21.205059-5/001,
recentemente (16.12.2021) julgado
pelo TJMG
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG -
INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL -
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO GRATUITAMENTE
-
RESOLUÇÃO N. 414, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
- INDEMONSTRAÇÃO DE QUE A CARGA SOBEJA A 50 KW - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução nº 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece, como regra,
A OBRIGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DE
ATENDER GRATUITAMENTE

à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada com o fornecimento de energia, observada a carga menor ou igual a 50 kW
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.205059-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

(grifei).

VEJA AGORA
O FRAGMENTO DO VOTO
LANÇADO NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1.0000.21.205059-5/001,
recentemente (16.12.2021) julgado
pelo TJMG
:

“
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a possibilidade de reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que a ré, ora agravante, proceda à ligação de rede elétrica no imóvel do autor, ora agravado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Versam os autos principais a respeito da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual o recorrido requer a instalação de energia elétrica no seu endereço rural, sem ônus.

Pois bem.

É cediço que o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica ("LUZ PARA TODOS") foi instituído pelo Decreto nº 4.873/2003, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço público
.

Por sua vez, a Resolução nº 414/10, da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece, como regra,
A OBRIGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ATENDER GRATUITAMENTE
à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada com o serviço
,
OBSERVADOS OS LIMITES DA CARGA A SER INSTALADA
, bem como estabelece os critérios de universalização do fornecimento de energia elétrica, "a distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida,
cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B (...)" (art. 40, vejamos
:

"Art. 40.
A DISTRIBUIDORA DEVE ATENDER, GRATUITAMENTE
, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida,
cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW,
a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV".

O art. 41, da Resolução mencionada,
ADUZ QUE A DISTRIBUIDORA DEVE ATENDER, GRATUITAMENTE
,
à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW
e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

No mesmo sentido, prevê a Lei nº 10.438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, a recomposição tarifária extraordinária e a universalização do serviço público de energia elétrica:

Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local;

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, poderá ser diferido pela concessionária ou permissionária para horizontes temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do serviço, que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie.

§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga dos consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, será realizado à custa da concessionária ou permissionária, conforme regulamento específico a ser estabelecido pela ANEEL, que deverá ser submetido a Audiência Pública.

§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o seu atendimento, com vistas em compensar a diferença verificada entre o custo total do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1º.

No caso em tela, a princípio, o laudo juntado aos autos, doc. 17-TJ, informou que a propriedade rural do recorrido demanda uma carga instalada de 7,99 kW, ou seja, o recorrido enquadra-se nos artigos mencionados acima.

Outrossim, a recorrente não apresentou documentos nos autos que corroborem as suas alegações. Embora não tenha sido juntada aos autos a matrícula do imóvel, o registro do imóvel é público, sendo possível a qualquer das partes consultarem.

Ademais, apesar da recorrente arguir a impossibilidade de restabelecimento do status quo ante, a meu sentir, caso seja comprovado nos autos que o recorrido não preenche os requisitos é possível que lhe seja cobrado o serviço prestado, não amargando nenhum prejuízo a agravante.

Com isso, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, pelos fundamentos expostos. Custas na forma da Lei. É como voto.”
(grifei).

NO MESMO NORTE VEJA TAMBÉM A EMENTA DO VOTO LANÇADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1.0000.19.171109-2/001
– TJMG:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -
INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL MONOFÁSICA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO GRATUITAMENTE - RESOLUÇÃO N. 414, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - INDEMONSTRAÇÃO DE QUE A CARGA SOBEJA A 50 KW
- ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - RECURSO PROVIDO.

A Resolução n. 414
, da Agência Nacional de Energia Elétrica,
estabelece, como regra
,
A OBRIGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ATENDER GRATUITAMENTE À SOLICITAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM PROPRIEDADE AINDA NÃO CONTEMPLADA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, OBSERVADA A CARGA MENOR OU IGUAL A 50 KW
.

Indemonstrado que a carga necessária ao fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores é superior ao limite estabelecido na Resolução da ANEEL e considerando a essencialidade do serviço, deve ser deferida a
ordem de instalação gratuita da extensão de rede de distribuição rural monofásica em favor dos agravantes
. Recurso provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.171109-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) (grifei)

VEJA AGORA O FRAGMENTO DO VOTO LANÇADO NO REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 1.0000.19.171109-2/001 – TJMG
:

“
DES. CORRÊA JUNIOR (RELATOR)

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Joaquim Luciano Gontijo, Maria das Graças Gontijo, Maria de Fátima Gontijo Silva e Otaviano do Carmo Silva contra a decisão de ordem n. 52, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Lagoa da Prata, que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos" ajuizada em face da Cemig Distribuição S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência,
concernente à imediata instalação dos serviços de extensão de 0,101 Km e 0,413 Km, de rede de distribuição rural monofásica, de um transformador monofásico de 10 kva e de um disjuntor bipolar
.

Em suas razões de inconformismo, os agravantes alegam, em suma: que são legítimos possuidores e proprietários de uma gleba de terras localizado na Fazenda Santa Luzia, na zona rural de Lagoa da Prata;
que realizaram diversos pedidos administrativos de instalação de energia elétrica perante a agravada
; que o primeiro pedido foi realizado há mais de dois anos; que se adequam ao programa nacional de eletrificação rural "Luz para Todos", regido pelo Decreto Presidencial n. 7.520/2011; que o fornecimento de energia elétrica é reconhecido como serviço essencial, do qual não pode ser privado o consumidor; que, para utilizarem os terrenos, necessitam do uso contínuo de geradores de energia, o que ocasiona grandes despesas e transtornos;
QUE O ATO DE CONDICIONAR A INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA AO PAGAMENTO DE VULTOSOS VALORES CONFIGURA PLENA RECUSA POR PARTE DA AGRAVADA
; que já existe rede de energia elétrica em terreno vizinho,
SENDO QUE O SERVIÇO FOI FORNECIDO DE FORMA GRATUITA
; que,
conforme o estabelecido na Resolução nº 414, da ANEEL
, é dever da distribuidora
ATENDER GRATUITAMENTE
à solicitação de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora localizada em propriedade ainda não atendida,
cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW,
; que a agravada não delimitou ou sequer comprovou administrativamente que as residências não se enquadram no perfil descritos nos artigos 40 e 41, da Resolução nº 414, da ANEEL; que o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que os órgãos públicos e as suas empresas concessionárias são obrigadas a fornecerem serviços adequados, eficientes e seguros e, quando essenciais, o fornecimento deve ocorrer de forma contínua; que a energia elétrica é bem indispensável às pessoas, subordinado ao princípio da continuidade da prestação.

Nesse contexto, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a agravada promova, imediatamente, sem qualquer cobrança, os serviços de instalação de energia elétrica.

Por meio de decisão fundamentada - doc. ordem n. 65 -, o presente recurso foi devidamente recebido e processado, com o deferimento da tutela antecipada recursal almejada, para determinar à agravada que, no prazo de trinta dias, a partir da intimação acerca do "decisum" monocrático,
DÊ INÍCIO ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES, ÀS SUAS EXPENSAS
, sob pena de multa diária a ser fixada pelo MM. Juízo de origem, em caso de descumprimento da determinação.

Contraminuta apresentada pela parte agravada à ordem n. 74, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a extensão de 0,101 km de rede de distribuição rural monofásica, com a instalação de um transformador monofásico de 10 Kva, custará o valor total de R$ 6.753,79 (seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos); que R$ 700,72 (setecentos reais e setenta e dois centavos) corresponderão ao "Encargo de Responsabilidade da Distribuidora" - ERD; que a extensão de 0,413 Km de rede de distribuição monofásica e a instalação de um transformador monofásico de 10 Kva ocasionarão o dispêndio da quantia total de R$ 13.404,38 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e oito centavos), dos quais R$ 1.253,21 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) corresponderão ao ERD.

É o breve relatório.

CONHEÇO DO RECURSO, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

Afere-se dos autos que Joaquim Luciano Gontijo, Maria Das Graças Gontijo, Maria de Fátima Gontijo Silva e Otaviano do Carmo Silva ajuizaram a "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos" em face da Cemig Distribuição S.A., pugnando, liminarmente, que a
requerida promova imediatamente,
SEM QUALQUER COBRANÇA
, o serviço de instalação de rede de distribuição de energia elétrica
.

Para tanto, afirmaram que, pela Resolução ANEEL n. 414/2010, a distribuidora de energia elétrica deve atender,
GRATUITAMENTE
, à solicitação de fornecimento para a unidade consumidora localizada
em propriedade ainda não contemplada com o serviço, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW
.

Afiançaram, ainda, que a propriedade está localizada na zona rural do município de Lagoa da Prata e se adequa ao programa nacional de eletrificação rural "Luz para Todos", regido pelo Decreto Presidencial n. 7.520/2011.

Esclareceram, finalmente, que a vinculação do fornecimento do serviço ao pagamento, conforme comprovado (doc. ordem nº 15 e 16), configura a negativa da prestação do serviço, diante da impossibilidade dos demandantes para o saldar do elevado custo estabelecido para a obra.

O d. magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, aos seguintes fundamentos - doc. ordem nº 52 -, "verbis":

"Quanto ao pedido de tutela de urgência rogado na inicial, não vejo, por ora, como acolhê-lo.

A própria parte autora informou que o pedido administrativo de ligação de energia elétrica não foi negado pela requerida que, afirmando o não preenchimento dos requisitos previstos nos art. 40 e 41 da Resolução ANEEL 414/2010, apresentou orçamento para realização às custas dos requerentes.

Lado outro, os autores afirmam que têm o direito à ligação gratuidade de energia elétrica, valendo-se do disposto no art. 47 da mesma resolução. Todavia, ao analisar referida resolução verifiquei o que o art. 47 foi revogado pela Resolução ANEEL n.º 823, de 10/7/2018.

Assim sendo, e considerando que o pedido administrativo não foi negado e que os autores não demonstraram, de pronto, que têm direito de ter a ligação gratuita de energia elétrica, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência".

Irresignados, os autores interpuseram o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, vislumbro irradiada das provas apresentadas a relevância das razões invocadas pela parte agravante como justificadoras da prestação jurisdicional aspirada. Senão vejamos.

Sabe-se que a Resolução n. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece, como regra,
A OBRIGAÇÃO
da distribuidora de energia elétrica de
ATENDER GRATUITAMENTE À SOLICITAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA
localizada em propriedade ainda não contemplada com o serviço, observados os limites da carga a ser instalada, senão vejamos
:

"Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV
".

No mesmo sentido, prevê a Lei n. 10.438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, a recomposição tarifária extraordinária e a universalização do serviço público de energia elétrica:

Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local;

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, poderá ser diferido pela concessionária ou permissionária para horizontes temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do serviço, que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie.

§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga dos consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, será realizado à custa da concessionária ou permissionária, conforme regulamento específico a ser estabelecido pela ANEEL, que deverá ser submetido a Audiência Pública.

§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o seu atendimento, com vistas em compensar a diferença verificada entre o custo total do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1º.

Compulsando os autos,
verifico que a agravada procura se eximir de sua
OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS OBRAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA
dos agravantes
, ao fundamento de que o caso "sub judice" se enquadra em hipótese excepcional que afasta a sua responsabilidade, conforme os contratos acostados aos documentos de ordem nº 15 e 16, "in verbis":

"1. OBRA A SER REALIZADA

1.1 Extensão de 0,101 Km de rede de distribuição rural monofásica com instalação de um transformador monofásico de 10kva. Deverá ser instalado um disjuntor bipolar de 40A. Por não atender às condicionantes estabelecidas nos Art. 40 e 41 da Resolução ANEEL 414/2010, o atendimento não poderá ser efetivado de forma gratuita, sendo necessário calcular a participação financeira de V. Sa., nos termos do Art. 42 da referida Resolução."

"1. OBRA A SER REALIZADA

1.1 Extensão de 0,413 Km de rede de distribuição rural monofásica com instalação de um transformador monofásico de 10kva. Deverá ser instalado um disjuntor bipolar de 40A. Por não atender às condicionantes estabelecidas nos Art. 40 e 41 da Resolução ANEEL 414/2010, o atendimento não poderá ser efetivado de forma gratuita, sendo necessário calcular a participação financeira de V. Sa., nos termos do Art. 42 da referida Resolução."

Ora, a CEMIG condicionou a execução das obras, na primeira e segunda extensões, à Participação Financeira do Cliente nos valores de R$ 6.662,15 (seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) e de R$ 12.151,17 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos), respectivamente.

Entretanto, a agravada não demonstrou tecnicamente na resposta supracitada, nem tampouco nos documentos colacionados à contraminuta que a carga necessária ao fornecimento do serviço de energia elétrica é superior ao limite previsto no supracitado art. 40, da Resolução n. 414/2010
.

Ademais, é importante
frisar que a agravada forneceu o serviço
GRATUITAMENTE
para o imóvel vizinho
, de propriedade de Waldete Vieira Gontijo Mesquita, localizado no bairro Marília, do Município de Lagoa da Prata, o qual também necessitou da distribuição rural monofásica e da instalação de um transformador monofásico de 10 Kva, nos termos dos documentos de ordem n. 55 e 56:

"1 Obra a ser realizada

1.1 Intercalação de um poste, extensão de 0,318 Km de rede de distribuição rural monofásica e instalação de um transformador monofásico de 10 Kva.

(...)

3 Discriminação da participação financeira

3.1 O valor total da obra é de R$ 14.401,21 (quatorze mil quatrocentos e um reais e vinte e um centavos). Para a execução da obra mencionada no item 1, a Cemig Distribuição S.A. participará com o valor total acima mencionado, a título de #valor universalizado# e não haverá a necessidade de sua participação financeira na obra".

Assim, levando em conta a essencialidade do serviço, que se apresenta indispensável ao atendimento das necessidades básicas dos agravantes, especialmente por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para a subsistência familiar, imperiosa se faz a reforma da decisão guerreada.

Nesse sentido, cito o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EXTENSÃO DE REDE - DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL -
CUSTEIO DE OBRAS PARA INFRAESTRUTURA E FORNECIMENTO DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA
- EXCEPCIONALIDADE DE NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - PRESENÇA - TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. - Como regra, a Resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece a obrigação da distribuidora de energia elétrica de
ATENDER GRATUITAMENTE
à solicitação de unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, observados os limites da carga a ser instalada. - Excepcionalmente, em relação às solicitações de conexão ou aumento de carga em unidade consumidora que não se enquadre nas situações previstas na resolução em comento, será calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, bem como a eventual participação financeira do consumidor. - Em se tratando de serviço essencial, indispensável, portanto, ao atendimento das necessidades básicas do indivíduo, bem como levando em conta que a questão sub judice é controvertida e demanda dilação probatória, faz-se necessário o deferimento da tutela de urgência pretendida, determinando-se que a CEMIG realize as obras de infraestrutura necessárias, às suas expensas, passando a fornecer energia elétrica para o imóvel em questão, especialmente considerando-se que, apurando-se eventual responsabilidade do consumidor, a mesma poderá pleitear o ressarcimento dos valores por ela despendidos antecipadamente proporcionalmente à participação do usuário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0081.17.001399-9/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 19/06/2018)

Sob tais fundamentos, com a devida vênia, a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferida a tutela de urgência, concernente
à instalação
SEM COBRANÇA
da rede de fornecimento de energia elétrica
, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para confirmar a decisão de ordem n. 65, reformar o "decisum" agravado e determinar à CEMIG que, no prazo de trinta dias, a partir da intimação acerca da decisão monocrática, dê início às obras de infraestrutura necessárias ao fornecimento de energia elétrica à propriedade dos agravantes, às suas expensas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo MM. Juízo de origem, em caso de descumprimento da determinação.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.”
(grifei).

Logo, os limites impostos pelas normas administrativas dizem respeito
à eventual gratuidade na instalação da rede de energia elétrica àqueles que se enquadrarem aos mencionados limites
, ou seja, que a concessionária é quem arcará com os custos de instalação da rede de energia elétrica nas unidades consumidoras que atenderem os limites impostos nas prescrições administrativas.

Não guardam relação
, pois, os limites que dizem respeito à eventual gratuidade para a instalação da rede elétrica para unidades consumidoras
com o pedido de ressarcimento feito por consumidor que arcou com todas as despesas da instalação que fez e que foi incorporada ao patrimônio da concessionária
.

Para as unidades consumidoras que ultrapassarem os mencionados limites,
o custeio das obras será suportado pelos interessados
e não pela concessionária de energia elétrica
.

E o ressarcimento pela
Energisa
há que ocorrer pelos gastos efetivamente comprovados pelo interessado, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária que teve a rede de energia elétrica incorporada ao seu patrimônio sem ter gasto para fazê-la.

Assim, se o consumidor foi quem, exclusivamente, arcou com as despesas para a instalação da rede que foi incorporada ao patrimônio da concessionária, independentemente da tensão utilizada, caberá à concessionária promover o ressarcimento, sob pena de enriquecimento indevido.

Obstar o ressarcimento postulado pelo consumidor que, sozinho, arcou com os gastos da construção da rede elétrica que foi posteriormente incorporada pela concessionária de energia elétrica importa em gerar à concessionária o enriquecimento indevido, que não se é admissível.

Aliás, veja o fragmento do voto, da Relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, lançado na Apelação nº 0001202-85.2016.811.0093,
julgada em 10.11.2021
, por esta e. Câmara,
onde se verifica que a rede de energia elétrica foi feita com a tensão de 34,5kW
e que,
ainda, assim, a
Energisa
foi condenada a ressarcir o autor, no valor de R$41.893,40, pelos gastos com a construção da referida rede de energia elétrica
:

“Os apelantes ingressaram em juízo sob a alegação de que em meados de 2011, com recursos próprios, construíram
rede elétrica
monofásica com 2 cabos de 2CAA,
34,5 KW
, 4.810s, e implantação de 1 posto de transformação de 10A,
num custo total de R$41.893,40
. Buscam o ressarcimento dessa quantia.

Segundo consta nos autos, solicitaram da apelada a edificação da rede para atender o imóvel que possuem, localizado na zona rural de Feliz Natal - MT,
O QUE FOI AUTORIZADO SOB A CONDIÇÃO DE QUE ELES PRÓPRIOS (CONSUMIDORES) DEVERIAM VIABILIZAR OS MEIOS DE EXTENSÃO DE ENERGIA, POSTERIORMENTE SERIA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E RESTITUÍDOS OS VALORES GASTOS
, como mostram as cartas enviadas aos clientes (Ids n. 104364008, Pág. 22, e 104364008, Pág. 31).

Por cuidar de relação de consumo, é da apelada a obrigação de demonstrar que o reembolso é indevido.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que os autores
não trouxeram provas suficientes de que arcaram com referidos custos
.

Com a inicial anexaram a Carta n. 400083949/CEMAT, de 25-05-2011, em que consta a conclusão do estudo das condições técnicas e comerciais indispensáveis para a nova ligação,
e nela a própria apelada indica o preço de R$41.893,40
; a Carta n. 17993/2012/CEMAT,
em que informa a fiscalização da entrada de serviço na propriedade dos apelantes e a aprovação do projeto
; a declaração do prefeito em 16-07-2012 de que os proprietários limparam a faixa de domínio da estrada municipal para construção da rede; o registro de contrato de acervo técnico em forma de anotação de responsabilidade técnica no CREA-MT;
os termos de manutenção da rede; a autorização para derivação de novos consumidores
; o termo de responsabilidade para uso de geração própria e o memorial descritivo do projeto
COM CARIMBO DE APROVAÇÃO DA CEMAT
(Id. n. 104364008 - Pág. 22/49).

Vale destacar que na Carta de Solicitação de Serviço n. 400101710/CEMAT, de 03-05-2011,
A RÉ COMUNICA A NECESSIDADE DE AMPLIAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO, QUE PODERIA OCORRER SEM QUALQUER ÔNUS DESDE QUE A CARGA FOSSE MENOR OU IGUAL A 50KW
, bem como que o Programa Luz Para Todos impunha metas,
MAS O ATENDIMENTO PODERIA SER CUSTEADO PELO PRÓPRIO INTERESSADO, COM A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO ATÉ O MÊS PREVISTO PARA O TÉRMINO DO PROGRAMA OU ATÉ 90 DIAS APÓS A ENERGIZAÇÃO DA UNIDADE
(Id. n. 104364008 - Pág. 31).

A lei de regência (Resolução n. 223/2003)
dispõe expressamente que as concessionárias de serviços públicos de distribuição de eletricidade devem incorporar ao seu patrimônio as redes particulares
(hipótese dos autos).

É EVIDENTE QUE CONSISTE EM PRÁTICA ABUSIVA A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES, SEM A DEVIDA RESTITUIÇÃO, NAS OBRAS DESTINADAS À TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERÁ EXPLORADA PELA APELADA COM FINS LUCRATIVOS
.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir se reporta à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional buscada. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária
. (TJ-MT – APL. 00044028920108110003, julgado em 17/12/2014, publicado em 22/12/2014).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -
RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INCORPORAÇÃO
PELA CONCESSIONÁRIA –
DOAÇÃO AFASTADA
- RESOLUÇÃO Nº. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO EM REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJ-MT - AGV: 01438986920158110000 143898/2015, Segunda Câmara Cível, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 18/11/2015, publicado em 24/11/2015).

AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. O DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES GASTOS COM AS DESPESAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DECORRE DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas,
DENTRE AS QUAIS MERECE DESTAQUE A FACULDADE CONCEDIDA AOS INTERESSADOS DE CONSTRUIR AS REDES COM SEUS PRÓPRIOS RECURSOS, PARA FUTURAMENTE OBTER A RESTITUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS
.
Assim, a prorrogação para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, impondo o dever de restituição dos valores pagos. Pois, a prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa luz para todos e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades
. (TJ-MT - APL: 00054406820148110045 160298/2016, Primeira Câmara Cível, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 18/04/2017, publicado em 25/04/2017).

EM RELAÇÃO À QUANTIA DESPENDIDA, É DESNECESSÁRIA OUTRA PROVA A ESSE RESPEITO, JÁ QUE O PROJETO
FOI APROVADO E ORÇADO PELA PRÓPRIA APELADA EM R$41.893,40
.

Ademais, não obstante a inversão do ônus da prova, ela não anexou o processo administrativo (no qual os autores dizem que juntaram as notas fiscais), com o que poderia esclarecer os motivos da recusa no ressarcimento; em vez disso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos.

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto os autores cumpriram o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condenar a apelada a indenizar os apelantes em R$41.893,40, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil).

Inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação.”
(grifei).

Ressalta-se que conforme a orientação jurisprudencial é, inclusive, no momento em que a concessionária incorpora a rede de energia elétrica ao seu patrimônio que, em tese, se tem configurado o enriquecimento indevido, passível de correção. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1.
É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito
, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes.

2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(AgInt no AREsp 969.329/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) (grifei).

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, tomou ciência dos projetos e das tensões nele especificadas (id. 113165482), inclusive fez a devida inspeção,
bem assim os APROVOU, SEM NENHUMA RESSALVA
.

Veja o fragmento da aprovação de um dos projetos do autor, aqui apelado, feita pela
Energisa
, aqui apelante, em 23.9.2013.

“Carta nº 32214/2013/GR-SINOP/CEMAT

Sinop, 23 de Setembro de 2013.

À

DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Eng. JOÃO DE SOUZA SILVA.

Rua Dirson José Martini, Nº 1096, Setor Industrial.

Sinop-MT CEP: 75.557-168

Prezado Senhor,

INFORMAMOS QUE A NOSSA ÁREA TÉCNICA PROCEDEU À FISCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO EM MÉDIA TENSÃO
referente ao projeto nº
214199/GPC/OBRAS/2012
, que atenderá ao
SITIO SÃO ROQUE
, de propriedade do senhor
JOEL LINDOLFO HASSE
, situado na Estrada Linha 23, Setor 08, Lote 05, na Zona Rural do município de
LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Comunicamos que foi enviado para nossa Agência Comercial situada na Rua das Caviúnas 283, Bairro Centro – CEP: 78.557-444, Sinop-MT, e lá se encontram à sua disposição,
03 via do projeto elétrico com a anotação da fiscalização,
SENDO APROVADA
.”
(grifo próprio e nosso) – id. 112436491.

Veja agora o fragmento da inspeção feita pela
Energisa
para aprovar o projeto do autor aqui apelado:

“RESUMO DA FISCALIZAÇÃO

PROJETO Nº
214199/GPC/OBRAS/2012

DATA DA VISTORIA: 23/12/2013 ... 3º x

DADOS GERAIS:

NOME DO PROPRIETÁRI:
JOEL LINDOFLO HASSE
PLACA:
125610/128415

NOME DA PROPRIEDADE:
SITIO SÃO ROQUE pot. Inst.:
1X300KVA

LOCALIDADE/REGIÃO:
LUCAS DO RIO VERDE
TENSÃO PRIM:

34,5 KV

EMPREITEIRA: DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA TENSÃO SEC: 380/220V

PARECER: X
APROVADO
.”
(grifo nosso).

Logo, construída a rede de energia elétrica,
às expensas exclusivas do consumidor interessado
, cujo projeto
foi devidamente aprovado pela concessionária de energia elétrica
, também será devido o
ressarcimento integral ao consumidor
.

E neste sentido julgado desta mesma e. Câmara. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL –
CONSTRUÇÃO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA EMPRESA DE ENERGIA
.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC em grau recursal.”
(N.U 0000452-97.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/06/2020) (grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES –
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL –
RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO
E ABATIMENTO RELATIVO À DEPRECIAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária.

É DEVIDO O RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO CONSUMIDOR COM A EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETUDO QUANDO O PROJETO ELABORADO FOI APROVADO PELA CEMAT
.

A arguição nesta instância de matéria suscitada no juízo de origem é vedada uma vez que configura inovação recursal.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0004379-88.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019) (grifei).

No mesmo sentido veja o fragmento da decisão monocrática proferida pelo STJ no RECURSO ESPECIAL Nº 1.827.082 -
MT
(2019/0209478-8):

DECISÃO

É o relatório.

Decido
.

Sobre o conteúdo normativo do art. 104 do CC/2002, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se manifestar acerca do tema.

Portanto, é inafastável a incidência da Súmula n. 211/STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES.

AGENTE FINANCEIRO. SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF.

3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)

Não há falar em contrariedade aos arts. 458 e 535, II, do CPC/1973, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente analisado, circunstância que, de plano, torna imprópria a invocação do referido dispositivo e o conhecimento do recurso especial nessa parte.

No que se refere à Lei n. 10.762/2003, a parte não especificou qual dispositivo foi vulnerado pelo acórdão recorrido, o que faz incidir o texto da Súmula n. 284/STF.

Sobre o tema

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ .NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de indicação, associada às razões pelas quais assim entende a parte, do dispositivo legal tido por violado atrai o enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

3. O Tribunal de origem, após apreciação das provas dos autos, entendeu que a negativa de cobertura não foi apta a gerar danos à intimidade psíquica do recorrente, tendo configurado mero aborrecimento do cotidiano, conclusão esta insusceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1768088/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Quanto ao tema de fundo, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (e-STJ fls. 511/513)
:

É que, conforme art. 3º da Resolução n. 223/03 - ANEEL, a concessionária prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica é obrigada a realizar ligação de nova unidade consumidora,
sem qualquer ônus ao solicitante
.

"Art. 3º, Res. 223/03-ANEEL: A partir da data de publicação desta Resolução, a concessionária deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante ao pedido de nova ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV." (negritei)

Desse modo, o requerente solicitou a realização dos serviços de eletrificação à concessionária, que respondeu que para atendimento na unidade consumidora seria necessário a ampliação da rede de distribuição de energia e, de acordo com a Resolução ANEEL n. 414/2010 a obra seria realizada sem qualquer ônus, desde que sua carga instalada na U.C. fosse menor ou igual a 50KW.

Disse ainda que, conforme a mencionada Resolução, o solicitante poderia optar pela
execução da obra através de terceiro legalmente habilitado,

DESDE QUE HOUVESSE A PRÉVIA APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PELA CONCESSIONÁRIA

e, em caso de antecipação, a obra seria incorporada pela concessionária no ato da energização e o ressarcimento se daria conforme termo de restituição de valores a ser firmado entre as partes. (id. 4863696
)

COM EFEITO, O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE DO APELADO, FOI DEVIDAMENTE APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA
E EXECUTADO POR TERCEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO,
DE MODO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO. (ID. 4863693)

LOGO, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE O SR. PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR
FAZ JUS AO REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS NA OBRA DE ELETRIFICAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE RURAL
.

NO QUE CONCERNE A ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DEVIDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS"; O DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9.357/2018, QUE ESTABELECEU NOVO PRAZO PARA 2022, NÃO FAZ MENÇÃO À PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO DAQUELES QUE ANTECIPARAM O PROJETO EM DATA ANTERIOR, COMO É O CASO DO APELADO
.

Desse modo, não há como prorrogar o ressarcimento do valor despendido para mesma data fatal prevista para concretização da universalização do Programa "Luz Para Todos".

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - RESSARCIMENTO PELO CUSTO DA ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR - DIREITO RECONHECIDO - PRORROGAÇÃO DA DATA DE RESTITUIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PAGAMENTO IMEDIATO - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO EFETUADO E A INCORPORAÇÃO DA REDE AO PATRIMÔNIO - RÉU REVEL - QUESTÕES NÃO CONTESTADAS NO JUÍZO DE ORIGEM - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que Na Apelação o réu revel anteciparam o projeto em data anterior.

só pode suscitar as questões enumeradas no art. 342 do CPC e aquelas já apreciadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0001929-74.2013.8.11.0020, Ap 92191/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

Ademais, cumpre registrar que com a incorporação da obra de eletrificação da propriedade rural no patrimônio da apelante, resultará em lucrativa fonte de receita, já que exigirá mensalmente do consumidor o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.

Portanto, o acórdão concluiu pela realização do serviço de eletrificação rural pelo recorrido,
BEM COMO PELA OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO
, pela concessionária, dos valores despendidos.

Sustentou sua decisão
no fato de que os custos com a participação financeira do consumidor seriam revertidos à recorrente, pois a rede de eletrificação rural seria incorporada a seu patrimônio
.

Destacou ainda que a prorrogação do prazo para universalização da rede elétrica pelo Programa Luz para Todos não abarcaria a situação descrita nos autos (daqueles que anteciparam o projeto em data anterior à da prorrogação).

Para alterar tais fundamentos, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

ALÉM DO MAIS, A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, PACÍFICA AO AFIRMAR A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM A REDE ELÉTRICA
. Por exemplo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. "PROGRAMA LUZ DA TERRA".

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA.

RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE. CRITÉRIOS. AGRAVO PROVIDO.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores pagos em virtude de contrato de eletrificação rural é a data da efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

2. "O consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra" (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia à luz do entendimento do STJ. (AgInt no REsp 1700385/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. DECISÃO FUNDADA COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS NA HIPÓTESE, A JUSTIFICAR O SILÊNCIO DA DECISÃO RECORRIDA A ESSE RESPEITO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. O acolhimento da tese (a respeito da responsabilidade de cada contratante e qual espécie de obra) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

5. Nos termos do acórdão proferido por este Colegiado no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, para a fixação de honorários recursais dispostos no artigo 85, § 11, do CPC/2015, é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, entre eles, que o recurso especial tenha sido interposto contra acórdão publicado após 18/3/2016. No caso, não é cabível a respectiva verba honorária pleiteada, uma vez que o recurso especial foi interposto contra acórdão publicado ainda na vigência do CPC/1973, descumprindo, portanto, o aludido requisito.

6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017)

Com relação ao dissídio jurisprudencial, importa ressaltar que o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator”
(grifei).

Assim, pede-se vênia ao i. 1º Vogal para reconhecer, como fez a d. Relatora, ser direito do autor apelado o ressarcimento do valor integral que gastou para construir a rede de energia elétrica rural, que foi incorporada ao patrimônio da requerida aqui apelante.

Isso posto, assim como a Relatora, dá-se parcial provimento ao apelo apenas para determinar que o início dos juros de mora sobre o valor do ressarcimento se dê a partir da citação e não da data do desembolso como equivocadamente determinou a sentença
.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022